Tribunal: TJDFT
Processo: 0747547-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747547-20.2023.8.07.0001 RECORRENTES: A. B. G. F., TALITA GOULART FONSECA, FLAVIO RIOS FONSECA REPRESENTANTES LEGAIS: TALITA GOULART FONSECA, FLAVIO RIOS FONSECA RECORRIDA: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TESTE DO PEZINHO. DIAGNÓSTICO DE FENILCETONÚRIA. EXAME DE TRIAGEM NEONATAL. OBRIGAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DOS RESULTADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1. A Lei 14.154/21 aprimorou o Programa Nacional de Triagem Neonatal, estipulando um conjunto mínimo de doenças a serem investigadas pelo "teste do pezinho", cuja realização é obrigatória pelos estabelecimentos de saúde públicos e privados, nos termos do art. 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. O princípio da transparência, consagrado no art. 6o, III, do CDC, exige que o consumidor seja adequadamente informado sobre os serviços contratados, o que inclui orientações claras acerca dos procedimentos para obtenção dos resultados dos exames realizados. 3. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto o réu deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. 4. No caso, a parte autora não se desvencilhou do ônus de demonstrar que o hospital deixou de fornecer as informações necessárias sobre o acesso aos resultados do exame, e, portanto, falhou no cumprimento do serviço a que se dispôs realizar. Ao contrário, restou provado que o hospital orientou os genitores da criança quanto à forma de obtenção do laudo, descaracterizando a alegada falha na prestação do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 4o, 6o, inciso III, 8o, 9o, e 51, incisos IV e XV, e § 1o, incisos I, II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 14 e 15, ambos do Estatuto da Pessoa Com Deficiência, ao argumento de ofensa ao princípio da boa-fé, porque a turma julgadora não teria observado a abusividade das cláusulas que limitaram o direito dos ora insurgentes, colocando-os em desvantagem exagerada. Verberam infringência ao dever de informação, às relações de consumo e ao atendimento médico precoce ao menor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes interpuseram o inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, 6o, inciso III, 8o, 9o, e 51, incisos IV e XV, e § 1o, incisos I, II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 14 e 15, ambos do Estatuto da Pessoa Com Deficiência, uma vez que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Insta ressaltar que a turma julgadora apenas assentou: “a análise do acervo probatório constante dos autos evidencia que o hospital orientou os genitores, no momento da alta, a buscar o resultado do exame no laboratório responsável ou consultar os resultados pela internet, conforme protocolo explicitado no documento de alta (ID 178641042) (...). Verificou-se que o hospital cumpriu com suas obrigações legais, prestou as orientações adequadas aos genitores e disponibilizou os resultados conforme os prazos e normas pertinentes (ID 65598486). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027